Tribunal: TJSP
Processo: 0014961-85.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade do sentenciado, independentemente do pagamento da pena de multa imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade. Não acolhimento. Sanção de natureza penal, a ser executada no Juízo da Execução, pelo Ministério Público. Artigo 51 do Código Penal. Precedentes. Recurso não provido.